Tribunal: CARF
Processo: 10166.728176/2013-13
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO DUCA AMONI
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-11-24
Data de publicação: 2023-03-22

Inteiro teor:
S2-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10166.728176/2013-13
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2002-007.178 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
24 de novembro de 2022
Recorrente
JOSE EVANDRO SOARES
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2012
DEDUÇÃO - PENSÃO ALIMENTÍCIA
São dedutíveis na Declaração de Imposto de Renda os pagamentos efetuados a
título de pensão alimentícia, quando em cumprimento de decisão judicial ou
acordo homologado judicialmente e desde que devidamente comprovados, nos
termos do art. 8o, II, f, da Lei no. 9.250/95. A importância paga por mera
liberalidade não é dedutível.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Diogo Cristian Denny - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Thiago Duca Amoni - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo de Sousa Sateles,
Thiago Duca Amoni, Diogo Cristian Denny (Presidente).
Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

Contra o contribuinte em epígrafe foi emitida a Notificação de Lançamento do Imposto
de Renda da Pessoa Física – IRPF de fls. 50 a 55, em 05/08/2013, referente ao exercício
2012, ano-calendário 2011, que lhe exige crédito tributário no valor de R$4.425,87,
atualizado até 30/08/2013.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10166.728176/2013-13
Fl. 100
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-007.178 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10166.728176/2013-13

Decorre tal lançamento de revisão procedida em sua declaração de ajuste anual, quando
foram verificadas as seguintes infrações:
Dedução Indevida de Pensão Alimentícia Judicial – glosa de dedução de pensão
alimentícia judicial, pleiteada indevidamente pelo contribuinte na Declaração do
Imposto de Renda Pessoa Física. Valor: R$15.891,80. Motivo da glosa: Falta de
comprovação. "Não foram apresentadas todas as sentenças judiciais determinando o
pagamento de pensão alimentícia. Foram consideradas dedutíveis as pensões
alimentícias para as quais foram apresentadas suas respectivas sentenças".
Dedução Indevida de Contribuição à Previdência Oficial – glosa de dedução de
Contribuição à Previdência Oficial, pleiteada indevidamente pelo contribuinte na
Declaração do Imposto de Renda Pessoa Física. Valor: R$780,98. Fonte Pagadora:
Polícia Militar do Distrito Federal. Motivo da glosa: Glosa de Previdência Oficial
deduzida a maior, conforme informações constantes da DIRF entregue pela fonte
pagadora e constante do comprovante de rendimentos pagos e retenção do IRF
apresentado pelo contribuinte.
A fundamentação legal da infração encontra-se descrita na referida Notificação de
Lançamento.
Conforme Aviso de Recebimento (AR) de fl. 56, o contribuinte foi cientificado da
autuação em 26/08/2013.
Em 23/09/2013, apresentou impugnação ao lançamento (fl. 3), acompanhada dos
documentos de fls. 5 a 48, alegando, em síntese, que:
- Apresentou toda a documentação exigida;
- Tem 16 filhos e paga pensão a todos judicialmente;
- Todas as decisões judiciais e certidões de nascimento já foram entregues, e estão
sendo apresentadas novamente na impugnação;
- Solicita o cancelamento da Notificação ou, caso a documentação não esteja correta,
que lhe enviem ao setor onde possa ser melhor esclarecido.
É o relatório.
A decisão de primeira instância manteve parcialmente o lançamento do crédito
tributário exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2012
MATÉRIA NÃO IMPUGNADA - DEDUÇÃO INDEVIDA DE CONTRIBUIÇÃO À
PREVIDÊNCIA OFICIAL
Considera-se não impugnada e, portanto, não litigiosa, a matéria que não tenha sido
expressamente contestada pelo contribuinte.
DEDUÇÃO. PENSÃO ALIMENTÍCIA. COMPROVAÇÃO PARCIAL.
Pode ser deduzida na Declaração de Ajuste Anual do contribuinte a pensão alimentícia
paga em cumprimento de decisão judicial ou acordo homologado judicialmente, desde
que comprovada mediante documentação hábil e idônea.
DEDUÇÃO INDEVIDA DE PENSÃO ALIMENTÍCIA JUDICIAL. REQUISITOS.
São dedutíveis na Declaração do Imposto de Renda os pagamentos efetuados a título de
pensão alimentícia, quando em cumprimento de decisão judicial ou acordo homologado
judicialmente, ou de escritura pública a que se refere o art. 1.124-A da Lei no 5.869, de
11 de janeiro de 1973 - Código de Processo Civil.
DEDUÇÕES. PENSÃO JUDICIAL. VALORES DESCONTADOS DE DÉCIMO
TERCEIRO SALÁRIO.
Fl. 101
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-007.178 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10166.728176/2013-13

A parcela da pensão alimentícia judicial incidente sobre o Décimo Terceiro Salário pago
ao contribuinte não integra o montante a ser considerado como dedução a este título na
sua Declaração de Ajuste Anual visto que o rendimento em foco é tributado
exclusivamente na fonte.
Cientificado da decisão de primeira instância em 21/08/2015, o sujeito passivo
interpôs, em 28/08/2015, Recurso Voluntário, alegando a improcedência parcial da decisão
recorrida, sustentando, em apertada síntese, que:
a) o acordo homologado judicialmente para o pagamento de pensão alimentícia a
Matheus Alves do Nascimento Soares está anexado aos autos.
É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Thiago Duca Amoni - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.
Conforme decisão de primeira instância, o contribuinte não insurge-se face a
autuação relativa a dedução indevida de contribuição à Previdência Oficial. Ainda, a DRJ julgou
a impugnação apresentada pelo contribuinte parcialmente procedente, afastando a maior parte da
dedução com pensão alimentícia, restando mantida apenas a glosa com a pensão de Matheus
Alves do Nascimento Soares.
Da pensão alimentícia
A dedução da pensão alimentícia da base de cálculo do Imposto de Renda está
prevista no artigo 78 do Regulamento do Imposto de Renda (RIR – Decreto 3.000/99) e no artigo
4o da Lei no 9.250/1995:

Art. 78. Na determinação da base de cálculo sujeita à incidência mensal do imposto,
poderá ser deduzida a importância paga a título de pensão alimentícia em face das
normas do Direito de Família, quando em cumprimento de decisão judicial ou acordo
homologado judicialmente, inclusive a prestação de alimentos provisionais (Lei no
9.250, de 1995, art. 4o, inciso II).
§1o A partir do mês em que se iniciar esse pagamento é vedada a dedução, relativa ao
mesmo beneficiário, do valor correspondente a dependente.
§2o O valor da pensão alimentícia não utilizado, como dedução, no próprio mês de seu
pagamento, poderá ser deduzido nos meses subseqüentes.
§3o Caberá ao prestador da pensão fornecer o comprovante do pagamento à fonte
pagadora, quando esta não for responsável pelo respectivo desconto.
§4o Não são dedutíveis da base de cálculo mensal as importâncias pagas a título de
despesas médicas e de educação dos alimentandos, quando realizadas pelo alimentante
em virtude de cumprimento de decisão judicial ou acordo homologado judicialmente
(Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, §3o).
§5o As despesas referidas no parágrafo anterior poderão ser deduzidas pelo alimentante
na determinação da base de cálculo do imposto de renda na declaração anual, a título de
despesa médica (art. 80)ou despesa com educação (art. 81)(Lei no 9.250, de 1995, art.
8o, §3o).(grifos nossos)
Fl. 102
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2002-007.178 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10166.728176/2013-13

Art. 4o. Na determinação da base de cálculo sujeita à incidência mensal do imposto de
renda poderão ser deduzidas:
(...)
II – as importâncias pagas a título de pensão alimentícia em face das normas do Direito
de Família, quando em cumprimento de decisão judicial, inclusive a prestação de
alimentos provisionais, de acordo homologado judicialmente, ou de escritura pública
a que se refere o art. 1.124-A da Lei no 5.869, de 11 de janeiro de 1973 - Código de
Processo Civil;

Às e-fls. 94 a 97 há sentença homologando o reconhecimento de paternidade
do menor Matheus Alves do Nascimento Soares, bem como o acordo fixando os alimentos
devidos ao filho.
Diante do exposto, conheço do recurso voluntário para, no mérito, dar-lhe
provimento.
É como voto.

Thiago Duca Amoni - Relator

Fl. 103
DF CARF MF
Original